Tribunal: TJBA
Processo: 8027032-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027032-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVID BATISTA MACEDO e outros (3) Advogado(s): CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. FLAGRANTE EM JOALHERIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. PRIMARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório impetrado pelos Bels. Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa em favor de David Batista Macedo e Marcos Henrique Brito dos Santos, contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva no processo nº 8002677-40.2025.8.05.0141. O paciente foi preso em 28/04/2025 por suposta prática do crime de concussão (art. 316 do CP), após comparecer, juntamente com outros indivíduos, à joalheria “Paraíso das Joias”, onde teriam exigido da vítima o pagamento de R$ 15.000,00 como vantagem indevida. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na condição funcional do acusado como agente público. A defesa sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação individualizada e concreta, e que inexistem elementos que afastem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Consta na denúncia que: "No dia 28 de abril de 2025, por volta das 14h30, na joalheria “Paraíso das Jóias”, localizada na Rua Damião Vieira, nº 123, bairro Centro, Jequié/BA, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, exigiram vantagem econômica indevida no montante de R$ 15.000,00, sob a ameaça de prender o comerciante ERIC ESTEVES SOUZA, valendo-se da condição funcional de policial militar do denunciado RAFAEL SANTOS ARAGÃO e da falsa apresentação como agentes públicos dos denunciados DAVID BATISTA MACEDO e MARCOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada atipicidade da conduta pode ser reconhecida na via do habeas corpus; (ii) apurar se a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos e individualizados, conforme art. 312 do CPP; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese de atipicidade da conduta não pode ser analisada na via do habeas corpus quando demanda reexame aprofundado de provas, como no caso, que envolve imagens de câmeras de segurança e requer dilação probatória. 5. A decisão judicial que converteu a prisão em preventiva fundamenta-se exclusivamente na gravidade abstrata dos fatos e na condição funcional de corréu, sem apresentar motivação individualizada acerca das condutas e circunstâncias pessoais dos pacientes David e Marcos. 6. Os pacientes são primários, possuem residência fixa, exercem atividade lícita como motoristas de aplicativo e têm filhos sob sua responsabilidade, circunstâncias que indicam baixa periculosidade e permitem a adoção de medidas cautelares alternativas. 7. A denúncia já foi oferecida e recebida, mitigando o argumento de risco à produção de provas, pois os elementos mais relevantes da investigação já foram colhidos. 8. Em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando não demonstrada a sua imprescindibilidade de forma concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "A atipicidade da conduta não pode ser reconhecida em habeas corpus quando sua verificação demanda reexame aprofundado de provas." "A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos e individualizados, não sendo válida a generalização a partir da situação funcional de corréu." "A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de fundamentos específicos sobre a ineficácia das medidas cautelares autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP." "O oferecimento e recebimento da denúncia, aliado à ausência de indícios de reiteração criminosa, enfraquece a justificativa da prisão cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 161253/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 665224/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, HC 859780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; TJ-BA, HC 8013509-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 01.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027032-52.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os Bels. Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa, e como pacientes DAVID BATISTA MACEDO e MARCOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de DAVID BATISTA MACEDO e MARCOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, expedindo-se os alvarás de soltura, exceto se estiverem presos por outro crime, e para aplicar aos pacientes as seguintes medidas cautelares diversas, quais sejam, o comparecimento periódico em Juízo (Vara Criminal de Jequié - BA), a cada 02 (dois) meses, para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência à joalheria "Paraíso das Joias" e de manter contato com a vítima e seus familiares e proibição de ausentar-se da comarca de seu domicílio sem autorização judicial prévia, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4